Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-43.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONFINANTES. SÚMULA 391 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 246, §3o do Código de Processo Civil, imprescindível a citação de todos os confinantes pessoalmente.
2. Nessa linha, editada Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal: “O confinante certo dever ser citado, pessoalmente, para ação de usucapião”.
3. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de citação de um dos confinantes, configurando nulidade processual, sendo necessária a cassação da sentença para regularizar a situação.
4. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade processual. Sentença cassada.